Tribunal: TJES
Processo: 0032094-37.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032094-37.2017.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANO SOUZA ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 168, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL – EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme precedente do Pretório Excelso,
a legitimidade da cobrança da multa decorrente de sentença criminal condenatória cabe ao Ministério Público junto ao juízo da execução penal, nos mesmos termos da alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 no art. 51 do Código Penal.
Portanto, no caso epigrafado, assiste razão ao órgão ministerial ao pretender seja conferida ao juízo da execução penal a competência para a execução da multa imposta ao recorrido. 2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 5 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032094-37.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIANO SOUZA ANDRADE
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032094-37.2017.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANO SOUZA ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, eis que inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado
FABIANO SOUZA ANDRADE
nas sanções do artigo 163, Parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o
parquet
almeja a reforma da sentença para
afastar a cobrança da pena de multa pelo juízo da condenação, firmando, assim, a competência do Juízo da Execução Penal.

Através das contrarrazões recursais, a defesa do réu não se opôs ao pedido ministerial.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 5 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032094-37.2017.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANO SOUZA ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, eis que inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado
FABIANO SOUZA ANDRADE
nas sanções do artigo 163, Parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o
parquet
almeja a reforma da sentença para
afastar a cobrança da pena de multa pelo juízo da condenação, firmando, assim, a competência do Juízo da Execução Penal.

Através das contrarrazões recursais, a defesa do réu não se opôs ao pedido ministerial.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, manifestando-se pelo provimento do recurso.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas passo diretamente à análise do pleito ministerial.

De plano, assiste razão ao órgão ministerial em pretender que a cobrança da multa imposta seja feita pelo juízo da execução e não pelo juízo condenatório.

A este respeito, inclusive, já me manifestei em outras oportunidades, senão vejamos:

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 3150, firmou o entendimento de que a legitimidade da cobrança da multa decorrente de sentença criminal condenatória cabe ao ministério público junto ao juízo da execução penal, nos mesmos termos da alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 no art. 51 do Código Penal. Transferida a competência da cobrança da multa criminal ao juízo da execução. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0034726- 02.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/10/2021; DJES 09/11/2021)

Portanto, sem maiores delongas, mister se faz a reforma da sentença condenatória, neste ponto específico, a fim de que a multa imposta ao réu seja executada perante o juízo da execução penal.

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
E DOU-LHE PROVIMENTO,

para determinar ao juízo da execução a execução da pena de multa imposta ao recorrido.

É como voto.

Vitória, 5 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032094-37.2017.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANO SOUZA ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 168, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL – EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme precedente do Pretório Excelso,
a legitimidade da cobrança da multa decorrente de sentença criminal condenatória cabe ao ministério público junto ao juízo da execução penal, nos mesmos termos da alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 no art. 51 do Código Penal.
Portanto, no caso epigrafado, assiste razão ao órgão ministerial ao pretender seja conferida ao juízo da execução penal a competência para a execução da multa imposta ao recorrido. 2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 5 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.